Tribunal: TJES
Processo: 5022756-03.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022756-03.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADILSON ALVES CARDOSO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022756-03.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANESTES

RECORRIDA: ADILSON ALVES CARDOSO

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO EM CONTA DO AUTOR. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ADILSON ALVES CARDOSO
em face de
BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, através da
qual alega possuía conta bancária administrada pelo requerido e embora tenha realizado a portabilidade do salário para conta diversa, o réu teria promovido descontos por serviços não contratados, o que entende indevido, pelo que postula devolução da quantia de R$ 802,50 (oitocentos e dois reais e cinquenta centavos) e indenização por danos morais.

O Requerido apresentou contestação (ID. 4550319) intempestiva, alegando, em suma, ausência de falha na prestação de serviços e inexistência de danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4550322) proferida pelo juízo resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com julgamento do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) CONDENAR
o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 802,50 (oitocentos e dois reais e cinquenta centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (obrigação contratual ilíquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (respectivos descontos);

b)
CONDENAR
o réu
a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

O requerido, interpôs Recurso Inominado (ID. 4550324) sustentando a inexistência de danos materiais, uma vez que o Recorrido, no momento de abertura da conta corrente digital, fora cientificado de que a modalidade da conta escolhida concede tão somente 1 (um ano) de isenção de taxa de MultiVantagens e aduz, ainda, a inexistência de danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID.4550331), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, considerando que o banco Recorrido
não colacionou qualquer documento capaz de comprovar que o Recorrido fora cientificado de que a modalidade da conta escolhida concede tão somente 1 (um ano) de isenção de taxa de MultiVantagens, de forma que, após o referido prazo, a taxa, que é indispensável para manutenção de conta junto ao banco, voltaria a ser cobrada.

Após análise detida dos autos, verifico que, na verdade, o Recorrente não colacionou nenhum documento aos autos que comprovasse qualquer uma de suas alegações.

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, coaduno com o entendimento do douto Magistrado
a quo
no que segue:

Com efeito, a despeito da decretação de revelia do requerido, o artigo 373, inciso I, do CPC imputa à parte autora a obrigação de comprovar minimamente as alegações autorais e, nesse sentido, analisando-se as provas dos autos, nota-se que extratos bancários (id. 18203756) que demonstram os descontos mensais de R$ 53,50 (cinquenta e três reais e cinquenta centavos) pelo serviço denominado ‘cesta multivantagens completa’ sem que o autor tenha sequer movimentado a conta, totalizando o importe de R$ 802,50 (oitocentos e dois reais e cinquenta centavos), pelo que se condena o requerido a restituir ao autor a respectiva importância.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao dano material, entendo que restou comprovado os descontos indevidos na conta do recorrido, conforme documento acostado no ID. 4550309, impondo-se a restituição ao consumidor.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)